Tribunal: STF
Processo: Rcl 91102
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por TIM S.A em face de acórdão (e-doc. 16) da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0001180-76.2024.5.17.0013, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante 10.

2. A Reclamação Trabalhista nº 0001180-76.2024.5.17.0013 foi movida por FABRICIO SEGATTO MORAIS em face da reclamante visando ao recebimento de verbas trabalhistas (pagamento de horas extras).

3. A decisão reclamada é acórdão que negou provimento ao recurso ordinário (e-doc. 16) cujos trechos são abaixo transcritos, na parte em que interessa:

2.2.2.2. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES ATRIBUÍDOS NA PETIÇÃO INICIAL 
A reclamada requer a reforma da sentença a fim de que a condenação seja limitada aos valores líquidos indicados na petição inicial, sob pena de restar caracterizado enriquecimento ilícito do Recorrido em detrimento do patrimônio da Recorrente. 
Analiso. 
O §1o do art. 840 da CLT não exige que a parte autora indique exatamente ao valor pretendido, apenas que estime um valor para efeito de fixação do rito processual, das custas processuais e dos honorários de advogado em caso de improcedência de algum pedido. 
Logo, o valor estimado não atua como limite ao valor a ser aferido na fase de liquidação. 
Nesse sentido, a Instrução Normativa nº 41/2018 do TST, no seu o artigo 12, §2º, fixou que a pretensão formulada na petição inicial equivale a uma estimativa do pedido, nos seguintes termos: "Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil'. 
A condenação aos valores indicados na inicial não deve ser limitada, sendo a fase de execução o momento processual oportuno para apuração do valor devido pela parte ré. 
Desse modo, não procede a tese de julgamento ultrapetição (arts. 141, 322 e 492 do CPC), visto que os valores indicados na petição inicial não vinculam a condenação. 
Nego provimento. 
(e-doc. 16, p. 8, grifo nosso) 
4. Em consulta processual pública, verificou-se que o processo segue em regular tramitação, estando pendente a análise da admissibilidade de recurso de revista.

5. Inconformada, a reclamante pontua que 

(...)  o Tribunal Regional, por intermédio de sua 1ª Turma, ao desconsiderar a disciplina do art. 840 da CLT e rejeitar as violações oportunamente suscitadas, manteve o esvaziamento da eficácia normativa do dispositivo legal, sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal)
(...)
A decisão reclamada, contudo, ao invocar a natureza meramente estimativa dos valores da inicial e afastar o efeito limitador do art. 840, §1º, da CLT, suprimiu a eficácia prática da norma sem observância do procedimento constitucionalmente exigido para seu afastamento por órgão colegiado. 
Assim, ao não declarar expressamente a inconstitucionalidade do art. 840, §1º, da CLT, mas afastar sua incidência por órgão fracionário, a 1ª Turma do Tribunal Regional contrariou a Súmula Vinculante n. 10 e o art. 97 da Constituição Federal.
(e-doc. 01, p. 6 e 8, grifo nosso)
6. Assim, requer, liminarmente, “a suspensão da decisão que afastou a aplicação da limitação de valores aos indicados na inicial, nos autos do processo n. 0001180-76.2024.5.17.0013, até o julgamento da presente reclamação” (e-doc. 01, p. 14)

7. No mérito, roga para que

seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. Tribunal Regional, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, determinando que novo julgamento seja proferido pelo respectivo Tribunal em observância à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF, assegurando-se a aplicação integral da regra atual do artigo 840, §1 da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial
(e-doc. 01, p. 14, grifo nosso)

Eis o Relatório. Decido.

8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
10. A reclamante alega inobservância da Súmula Vinculante 10, abaixo transcrita:

Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte.

11. Acerca da matéria, este Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. 
 
12. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada (art. 840, § 1º, CF) e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido:
 
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada.
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).

13. Desse modo, ao examinar a decisão reclamada (e-doc. 16), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 ou mesmo ao art. 97, CF. 

14. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente